Tribunal: CARF
Processo: 10480.723447/2015-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723447/2015-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.712 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOSÉ DA COSTA FIGUEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. DECLARAÇÃO
EM SEPARADO. MODELO COMPLETO. POSSIBILIDADE.
No caso de apresentação de declarações em separado no modelo completo, o
valor integral pago ao plano pode ser deduzido na declaração de ajuste do
titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução nas declarações do
outro cônjuge ou dos filhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o Sr. JOSÉ DA COSTA FIGUEIRAS foi lavrada Notificação de Lançamento em
razão da revisão de sua Declaração de Ajuste Anual - DAA do exercício 2013, ano-
calendário 2012, que alterou o imposto a restituir no valor declarado de R$ 350,76 para
imposto devido no valor de R$ 1.697,48.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723447/2015-43
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723447/2015-43

Conforme a descrição dos fatos, constante da Notificação de Lançamento, houve
apuração de glosa de despesas médicas no valor de R$ 7.448,15.
A fiscalização registrou que somente podem ser deduzidos os valores de despesas
médicas em relação às pessoas consideradas como dependentes perante a legislação
tributária, e incluídas na DIRPF do responsável.
Considerando que Maria José Figueira não é dependente do contribuinte (não consta da
DIRPF), não foi considerada a parcela a ela correspondente.
Em análise do processo administrativo fiscal e/ou do Banco de Dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, verificou-se que o contribuinte foi intimado através do
Termo de no 2013/322657054029019.
Em defesa, o contribuinte diz que é casado em comunhão de bens com a Sra. Maria José
de Vasconcelos, conforme cópia da Certidão de Casamento.
A Sra. Maria José de Vasconcelos com ele reside, e não possui nenhuma remuneração a
título de salário ou de qualquer outra renda.
Fala que é o responsável pelas despesas financeiras de sua esposa.
A Sra. Maria José de Vasconcelos apresentou DIRPF do exercício 2013 pelo fato de
figurar como sócia cotista da Figueiras Calçados (CNPJ: 11.965.233/0002-45), onde
possui 10% do capital social, mas sem receber qualquer remuneração, a título de salário
ou pró-labore, conforme DIRPF e Contrato Social da empresa.
Lembra que, em razão de ser sócia de empresa, está obrigada ao envio de DIRPF, mas
somente informando Bens e Direitos, porquanto não possui renda para informar
pagamentos a Plano de Saúde.
Observa que o Sistema da Receita Federal o impede de informar a Sra. Maria José de
Vasconcelos como sua dependente, já que essa enviou a sua própria DIRPF.
Considerando que o ônus financeiro foi seu, conforme o comprovante de pagamento
emitido pelo plano Bradesco Saúde, e que a Sra. Maria José de Vasconcelos é sua
dependente, requer o cancelamento da Notificação Fiscal.
Verifica-se que não houve revisão do lançamento fiscal pela Delegacia da Receita
Federal, nos termos da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009.
Como não houve revisão, todas as matérias de fato serão analisadas no presente
Acórdão.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
EMENTA NÃO PRODUZIDA.
Ementa não produzida em razão da Portaria RFB no 2.724, 27/09/2017 (DOU de
29/09/2017).
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/07/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos.
b) os documentos apresentados comprovam que o recorrente arcou com as
despesas com plano de saúde.
É o relatório.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723447/2015-43

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas com Bradesco Saúde S.A., no valor total de R$
9.056,29.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação deste lançamento constante na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 27), apontado pela autoridade lançadora:
O Contribuinte, titular de plano de saúde, somente pode deduzir os valores
referentes às pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Como a Sra. Maria José Figueiras não é dependente da Contribuinte (não consta da
correspondente declaração), então, não se pode aceitar a parcela a ela referente.
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 38), foi a seguinte:
Vê-se, pois, que a Sra. Maria José de Vasconcelos não estava obrigada a
apresentar DIRPF, uma vez que a fez apenas em razão de declarar bens e direitos,
que, segundo aquela Instrução Normativa, era condição para apresentação de
Declaração se somente fosse superior a R$ 300.000,00, mas que não era a hipótese.
Assim, o contribuinte não estava impedido de cumprir com a legislação do
imposto de renda (declarar a esposa como dependente) para que pudesse considerar
as despesas médicas com ela incorridas.
Como o contribuinte não declarou a sua esposa como dependente, e não estava
impedido para tanto, deve ser mantida a Notificação de Lançamento que apurou
imposto de renda no valor de R$ 1.697,48.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723447/2015-43

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal e pelo julgamento de piso
para a glosa das despesas médicas foi a falta de inclusão de sua esposa como sua dependente
na DIRPF.
Pois bem!
No caso em questão, o interessado apresentou com a peça inicial, certidão de
casamento (e-fls. 9); contrato social (e-fls. 13/16), e DIRPF modelo completo (e-fls. 17/21) de
Maria José de V. Figueiras.
Com o recurso voluntário reapresentou estes documentos.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.712 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723447/2015-43

Analisando a questão, em que pese o fato de o interessado não ter informado sua
esposa como dependente, pelos motivos já expostos, não pude deixar de notar que a Sr.a Maria
José não informou, em sua DIRPF, as despesas com Bradesco Saúde S.A.
Considerando o vínculo matrimonial, comprovado nos autos, entre o recorrente e
Sr.a Maria; Considerando, ainda, que estas despesas médicas não foram deduzidas na DIRPF de
sua esposa e que a mesma optou pelo modelo completo, entendo que as mesmas são passíveis
de serem deduzidas pelo interessado, apesar da ausência da informação de dependência.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
realizadas com Bradesco Saúde S.A.
Conclusão
Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das despesas glosadas nesta notificação de lançamento, conforme descrito
anteriormente.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original